Tribunal: TJES
Processo: 5015382-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015382-42.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO PROMOTORA e outros
APELADO: JOSE MARIA DE FATIMA CARNEIRO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5015382-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO PROMOTORA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE MARIA DE FATIMA CARNEIRO
Advogados do(a) APELANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A, LUIZ AUGUSTO FERNANDES RODRIGUES - RJ124386-A
Advogado do(a) APELADO: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
, frente a sentença (id 3462190) que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito, proposta por
JOSÉ MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a instituição financeira a
cessar os descontos oriundos de suposto empréstimo
referente ao contrato de nº 816820660, em benefício do autor junto ao INSS, com imposição de multa diária, bem como ao
pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
e a
restituição em dobro do valor das parcelas cobradas indevidamente
do autor.

Pois bem.

Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide e de ser ônus processual do ora apelado a comprovação dos fatos constitutivos, não havendo que se falar em atuação ilícita e, consequentemente, em dano moral, principalmente porque não comprovado qualquer lesão à personalidade merecedora de reparação, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, conforme se deflui do exame dos autos, verifica-se ter sido a ação ajuizada, justamente, em decorrência de ter sido
realizada uma contratação indevida em nome do ora apelado junto ao banco demandado
, no qual foi solicitado um empréstimo, com depósito em sua conta no valor de R$ 12.151,16 (doze mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), parcelados em 84 prestações no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, sendo descontados a partir de julho de 2021.

Com a finalidade de fornecer substrato as alegações, o autor colacionou demonstrativos do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (id's 3462153, 3462154 e 3462155), em que
comprova o desconto dos valores de R$ 300,00 (trezentos reais) sobre a aposentadoria
recebida.

Diante de tal quadro, por meio de decisão interlocutória, o magistrado, por se tratar de relação de consumo, promoveu a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, determinando, ainda, que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos sobre a aposentadoria do autor, condicionando a questão ao depósito judicial do valor de R$ 12.151,16 (doze mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), creditado em sua conta, o que restou devidamente cumprido pelo autor (id 3462161).

A instituição financeira, por sua vez, ao apresentar contestação (id 3462173) se limitou, em síntese, a narrar a regularidade de sua conduta, sem que fosse juntado nenhum documento que comprovasse, ao menos, a relação jurídica existente com o autor da ação,
repetindo, o mesmo proceder, em sede da presente apelação
.

Ou seja, não se desincumbiu a recorrente de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, demonstrando-se, assim, conduta apta a responsabilização da instituição bancária.

Não por outro motivo que a sentença de primeiro grau foi expressa no sentido de que:

[...] compulsando os autos, verifico que apesar da parte demandada afirmar a legalidade da contratação entre as partes a mesma
não colacionou nenhum documento que evidencia a relação de vínculo jurídico com o demandante
, tais como: termo de adesão ao do crédito consignado, autorização para desconto em folha de pagamento, contrato ou quaisquer outros documentos pessoais do autor (CNH, Extrato do Beneficio e comprovante de residência), que comprovasse que o mesmo compareceu a instituição bancária para solicitar o crédito.

A parte demandada apenas ventilou suas alegações sem fazer prova. Neste contexto, entendo que afirmar sem produzir provas, não é suficiente para contrapor o direito da parte autora e formar o convencimento deste Juízo.

Acrescento ainda, que na tentativa de corroborar com as suas alegações
a parte demandada ainda colacionou na sua peça de defesa de ID.nº11712143, um print de tela com os dados do autor, o que por si só, é hipossuficiente como meio probatório
.

[...]

Diante das alegações das partes envolvidas na demanda e da análise detida dos documentos probatórios colacionados aos autos, entendo que
houve cobrança indevida por parte da demandada
, resultando na ilegalidade dos descontos no benefício do INSS do autor.

Neste ponto, portanto, não vejo como destoar do entendimento esboçado em primeiro grau, sobretudo porque, nos termos da já citada Súmula 479, do STJ, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, restando-nos analisar se razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) estabelecido se apresenta
proporcional e razoável
se observada a cobrança de um
contrato não firmado pelo apelado
que
resultou em constrição sobre seus proventos
que, por sua vez, se
afigura muito próximo a apenas 1 (um) salário mínimo
, denotando um
evidente impacto em sua subsistência
.

Nesse sentido, se posicionou recentemente este Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
. CONSUMIDORA IDOSA.
DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado
junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos
danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. (
TJES
, Apelação Cível nº 011200209754, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 1.12.2021 – destaquei).

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E CELITA RIBEIRO DE SOUZA. JULGAMENTO CONJUNTO. [...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO
.
FORTUITO INTERNO
. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO À
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CELITA RIBEIRO DE SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na hipótese, a presente demanda restou ajuizada por CELITA RIBEIRO DE SOUZA objetivando ser indenizada por danos morais e materiais, alusivo à descontos realizados em seu benefício previdenciário em razão de Contratos Bancários por ela não firmados, alegando a ocorrência de fraude efetivada mediante a ação de terceiros sem o seu conhecimento. III. In casu, embora o Banco não seja agente direto da fraude, o
entendimento sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça assinala que tais eventos são caracterizados como fortuitos internos, compreendidos dentro do risco da atividade bancária, devendo as instituições se munirem de instrumentos necessários à proteção contra defraudações, mormente com utilização de identificação falsa
. IV. A má-fé restou evidenciada a partir do comportamento processual do Recorrente, notadamente diante da flagrante discrepância entre a assinatura da Autora e àquela constante no contrato objeto da demanda, sendo possível aferir a falsificação ictu oculi. V. O Banco Recorrente manteve a tese de defesa no sentido de que a assinatura restara aposta pela Recorrida no Instrumento Contratual, permanecendo inerte em relação à Decisão de fls. 145, em que o Magistrado de Primeiro Grau asseverou expressamente a visível ausência de similitude de assinaturas, determinando que o Recorrente promovesse a comprovação de autenticidade, o que não restou realizado. VI. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
justificada a compensação por danos morais
, porquanto existentes particularidades no caso que
indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento
, os quais atingiram verba de natureza alimentar (STJ; AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018). VII.
Persiste a obrigação da Instituição Financeira de indenizar a Autora pelo ocorrido, notadamente considerando o ato ilícito demonstrado, alusivo ao defeito na prestação do serviço, sendo descontadas parcelas referentes ao Empréstimo não firmado, de seus proventos, que se afigura abaixo de três salários mínimos, sendo evidente que os valores que lhe foram suprimidos geraram impacto em sua subsistência
, não podendo ser alçada a circunstância ao patamar de mero dissabor. VIII. O quantum fixado à título de danos morais se encontra em desacordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sob risco de ser irrisório, não cumprindo o objetivo compensatório à Autora da demanda,
devendo ser majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais). IX. É pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). X. Impositiva a reforma da Sentença para consignar que, em relação aos danos materiais e morais, incidirão os juros de mora a partir de cada evento danoso, com base na Taxa Selic, que já ostenta em sua composição a correção monetária. XI. Recurso interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A conhecido e desprovido e Recurso interposto por CELITA RIBEIRO DE SOUZA conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, Apelação Cível nº 069190021308, Relª. Desª. Substª.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.12.2022 – destaquei).

De igual forma, deve ser mantida a determinação de restituição do indébito em dobro, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, modulando os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

Portanto, “
[...] o Colendo STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que
a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável
[o que não restou atendido nos autos] [...]
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 011200209754, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Primeira Câmara Cível, DJ 1.12.2021 - destaquei).

No caso, por ter sido a ação ajuizada em 5 de agosto de 2021 (cessando-se a constrição irregular ainda somente após dezembro de 2021 - id. 3462186), ou seja, posteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021), mantêm-se inalterada a condenação pela repetição em dobro.

Como se não bastasse, “
[...]
deve ser igualmente mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não alega fraude perpetrada por terceiros, sustentando a legitimidade do contrato, mas se recusando a oferecer elementos de prova a sustentar tal posicionamento
[...]
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 011180054758, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara, DJ 3.11.2021 - destaquei).

Por fim, merece reparo a sentença no que tange aos vetores de atualização e juros de mora estabelecidos.

Nesse ponto, antes de mais nada, se mostra imperioso registrar ser uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive,
ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
" (
STJ
, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma DJ 9.8.2017 - destaquei).

Assim, em suma, “
[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a
indenização
por
danos materiais
deverá ser
atualizada monetariamente
e ser
acrescida de juros
de moratórios,
desde o evento danoso
(16/06/2013) art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ,
exclusivamente com base na taxa SELIC
. Já a
indenização por danos morais
deverá ser acrescida de
juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
[...]
” (
TJES
, Embargos de Declaração Cível em Apelação nº 048150129434, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 23.3.2022 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, tornando despiciendas maiores considerações sobre a atribuição de duplo efeito ao recurso, porém,
de ofício
, fixo os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
(i)
a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC; e
(ii)
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo do banco, condeno a Instituição Financeira recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo banco apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2023 às 14:54:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45085018012023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABLIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Por não ter a recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS (art. 6º, VIII, do CDC), responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos que, por sua vez, se afigura muito próximo a apenas 1 (um) salário mínimo, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3)
Deve ser mantida a determinação de restituição do indébito em dobro, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé.
4)
Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação.
5)
Fixa-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
(i)
a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC; e
(ii)
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).
6)
Não provido o recurso de apelação interposto, em observância do art. 85, §º 11, do CPC, fixa-se os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo banco apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR PROVIMENTO, porém, de ofício, fixar os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC; e (ii) a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso, com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária.